Tribunal: TJDFT
Processo: 0740113-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL N.o 318/92. SÚMULA N.o 27 TUJ. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL LOTADA NA GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE 3 - SES/DF. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ANÁLISE DA LOTAÇÃO. APRECIAÇÃO EM 2a INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, bem como ao pagamento de todos os valores retroativos e vencidos no curso do processo.
3. Da gratuidade de justiça. A Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. A recorrente comprova, por meio do contracheque a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Pedido deferido.
4. Da preliminar. ERROR IN PROCEDENDO e ERROR IN JUDICANDO. A parte autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de técnica em saúde bucal, unidade do Lago Sul - GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, unidade de atenção secundária à saúde. O Juízo de origem deixou de analisar a lotação da recorrente, o que caracteriza a preliminar suscitada. Carece ainda, no mesmo sentido, na análise do Juízo que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público “quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. Apesar da Súmula n.o 27 da TUJ permitir o pagamento de GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário considerar que o mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, III).
5. Caso concreto. Observa-se que, ao se analisar a descrição das atividades relacionadas na Portaria 2.436, de 21/09/2017, do Ministério da Saúde (Id 46789770, pág. 53/55) com o relatório do GDF descrevendo as atividades exercidas diretamente pela parte autora (Id 46789800, pág. 7), restou prejudicada a comprovação do exercício integral da carga horária semanal em atividades relacionadas com ações básicas de saúde.
6. Cabe, ainda, instar que a recorrente apresenta documento que não fora apresentado na primeira instância, configurando inovação recursal parcial (Id 46790112). A tese firmada em Súmula e provas apresentadas, entende-se ser suficientes para que o douto juízo profira sua decisão conforme entendimento sumulado que a passos lentos, diante do causídico retardamento administrativo reiterado pela procuradoria, vêm postergando o reconhecimento do direito dos servidores daquela unidade, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. Por tais razões, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art.98).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.